Tribunal: TJDFT
Processo: 0706714-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 241-A, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. CONFIRMAÇÃO. ELEMENTOS DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS. MANUTENÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser mantida a condenação quanto ao crime descrito no artigo 241-A, do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando restou demonstrado nos autos que a apelante inseriu fotos de menores em tenra idade, com legendas de conteúdo sexualizado e pornográfico, no aplicativo de WhatsApp de seu ex-companheiro e no dela, a fim de incriminar terceiros. 1.1 No caso concreto, a confissão extrajudicial da acusada foi corroborada pelo relato em juízo da vítima e do investigador criminal, além do laudo pericial realizado no aparelho celular da vítima.
2. Inviável a desclassificação para o crime previsto no artigo 241-C, do ECA, quando não demonstrada qualquer simulação de participação de criança ou adolescente em cenas de sexo explícito ou pornográfico, por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, conforme exigido para a caracterização do tipo penal.
3. Mantém-se a avaliação desfavorável dos motivos, pois o fato de a ré alterar imagens de crianças, inserindo legendas pornográficas e palavras de baixo calão, para incriminar terceiros, foi torpe e desproporcional, razão pela qual se mantém a avaliação negativa desta circunstância judicial.
4. Em relação às circunstâncias do crime, o fato da vítima ter dado a senha do seu aparelho celular à apelante, demonstrando confiança, não é apto a justificar que ela inserisse fotos de menores com legendas de conteúdo pornográfico, pois ela quebrou a relação de confiança estabelecida entre ambos, além de expor gravemente crianças de tenra idade à rede de contatos da vítima.
5. Recurso conhecido e desprovido.